Tribunal: TJBA
Processo: 0000049-89.2007.8.05.0128
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000049-89.2007.8.05.0128

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPITANGA

Advogado(s):

APELADO: ALAN JONES DE OLIVEIRA COSTA

Advogado(s):ANDIRLEI NASCIMENTO SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. TEMA 916 DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Itapitanga contra sentença da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Coaraci, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por Alan Jones de Oliveira Costa, condenando o ente municipal ao pagamento de salários referentes aos meses de agosto a dezembro de 2004, 13º salários de 2003 e 2004, bem como um terço de férias de 2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a condenação do município ao pagamento de verbas salariais e indenizatórias decorrentes de vínculo de natureza temporária celebrado sem concurso público; (ii) estabelecer quais verbas podem ser exigidas judicialmente em caso de nulidade do contrato administrativo de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação da parte autora, na função de "office boy", ocorreu sem prévia aprovação em concurso público e sem comprovação da existência de lei local autorizativa ou de necessidade temporária de excepcional interesse público, em afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

4. A função desempenhada possui caráter rotineiro e permanente, não se enquadrando nas exceções previstas para contratações por tempo determinado, o que torna o contrato nulo ab initio.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no
Tema 916 (RE 765.320/DF)
, estabelece que contratações temporárias realizadas em desconformidade com o art. 37, IX, da CF não geram efeitos jurídicos válidos, salvo quanto ao direito à percepção dos salários pelos dias efetivamente trabalhados e ao levantamento do FGTS, se requerido.

6. Não é aplicável ao caso a tese firmada no
Tema 551 (RE 1066677/RS)
, que se refere a hipóteses de desvirtuamento de contratações temporárias inicialmente válidas, o que não se verifica na espécie.

7. Não havendo nos autos pedido de recolhimento do FGTS, e sendo incontroversa a prestação de serviço, limita-se a condenação ao pagamento dos salários dos meses efetivamente laborados (agosto a dezembro de 2004), afastando-se a condenação ao pagamento de férias e décimos terceiros salários.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320/DF (Tema 916), rel. Min. Rosa Weber, j. 03.10.2018; STF, RE 1066677/RS (Tema 551), rel. Min. Dias Toffoli, j. 26.10.2020; TJ-BA, ApCiv 8002319-54.2019.8.05.0022, rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 19.04.2022; TJ-BA, ApCiv 0000079-28.2014.8.05.0016, rel. Des. Adriano Augusto Borges, j. 25.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 0000049-89.2007.8.05.0128
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE ITAPETINGA
e como apelado
ALAN JONES DE OLIVEIRA COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-238